Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002897-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), ITAMARATI NORTE SA AGRO PECUARIA - CNPJ: 03.532.447/0001-08 (EMBARGANTE), OSVALDO MARINHO DA SILVA - CNPJ: 33.672.965/0001-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANATOCISMO – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Não há omissão no acórdão que determina expressamente a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do
quantum
devido sem a incidência de juros sobre juros, constituindo diretriz suficiente para orientar o trabalho técnico a ser realizado
, muito mais ainda quando a pretensão vai ao encontro do pedido subsidiário da própria embargante.

3. A pretensão de que o acórdão determine expressamente a adoção da metodologia de cálculo apresentada pela embargante extrapola os limites dos embargos de declaração, revelando o intuito de rediscussão da matéria já decidida.

4. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

5. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAMARATI NORTE S/A AGROPECUÁRIA
no
ID nº 319363891
visando sanar eventual vício de omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 316698870
que
deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1002897-30.2025.8.11.0000
interposto pela própria embargante, acolhendo seu pedido subsidiário para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de apurar o quantum devido sem a incidência de juros sobre juros. No mais, manteve a suspensão do cumprimento provisório de sentença até a elaboração dos novos cálculos pela contadoria judicial.

O acórdão embargado reconheceu a existência de fortes indícios de anatocismo nos cálculos apresentados pelo agravado
OSVALDO MARINHO DA SILVA
no cumprimento provisório de sentença, determinando a suspensão do feito até a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a ocorrência de anatocismo nos cálculos apresentados pelo embargado, o
julgado não teria sido claro quanto à metodologia a ser adotada pela contadoria judicial para a elaboração dos novos cálculos.

Adiante, pondera que o acórdão deveria ter determinado expressamente que os cálculos fossem realizados conforme a metodologia por ela apresentada em sua impugnação ao cumprimento de sentença, evitando-se assim a incidência de juros sobre juros.

No mais, apresenta prequestionamento ao
artigo 93, IX, da CF-88 e aos artigos 489 e 1.022, inc. II, do CPC/15, bem como aos demais artigos referidos neste instrumento.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício existente.

Em contrarrazões de
ID nº 324485356
, o embargado
OSVALDO MARINHO DA SILVA
requer o não conhecimento dos embargos, alegando ausência de interesse recursal, violação ao princípio da dialeticidade e manifesta impropriedade da via eleita. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso por inexistir omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas.

Ainda, sustenta
que a pretensão da embargante foi integralmente acolhida pelo acórdão ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração das divergências existentes entre os cálculos apresentados pelas partes.

Ressalta
também
que houve alteração substancial dos valores discutidos no curso do cumprimento provisório de sentença, tendo sido reduzido em 50% o montante devido em razão do reconhecimento expresso de parte da obrigação pela segunda parte coobrigada (CIAPAR), circunstância que já teria sido objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.995.658/MT.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Quanto à alegação do embargado de ausência de interesse recursal, violação ao princípio da dialeticidade e impropriedade da via eleita, tais questões se confundem com o mérito dos embargos, devendo ser analisadas em conjunto com a verificação da existência ou não dos vícios apontados pela embargante.

No caso,
a embargante alega omissão no acórdão quanto à metodologia a ser adotada pela contadoria judicial para a elaboração dos novos cálculos, sustentando que o julgado deveria ter determinado expressamente que os cálculos fossem realizados conforme a metodologia por ela apresentada em sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Após detida análise do acórdão embargado, verific
a-se
que não assiste razão à embargante. O julgado foi claro ao determinar que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial "
a fim de que seja apurado o quantum devido sem a incidência de juros sobre juros
", conforme se extrai do dispositivo do acórdão.

A decisão colegiada reconheceu a existência de fortes indícios de anatocismo nos cálculos apresentados pelo embargado, detalhando inclusive a metodologia utilizada pelo perito no laudo pericial homologado na fase de liquidação de sentença e a forma como o embargado procedeu ao atualizar os valores para o cumprimento provisório de sentença.

O acórdão
ainda
foi expresso ao determinar que a contadoria judicial apurasse o valor devido sem a incidência de juros sobre juros, o que constitui diretriz suficiente para orientar o trabalho técnico a ser realizado.

Não cabe ao julgador, neste momento processual, estabelecer minuciosamente a metodologia de cálculo a ser adotada pela
contadoria, sob pena de invadir a competência técnica do órgão auxiliar do juízo.

A contadoria judicial, como órgão técnico especializado, possui autonomia para realizar os cálculos de acordo com os parâmetros fixados na sentença e no laudo pericial homologado, observando a vedação à prática de anatocismo determinada no acórdão. Após a elaboração dos cálculos, as partes terão oportunidade de se manifestar, podendo apontar eventuais incorreções ou divergências metodológicas.

Ademais, o acórdão foi claro ao acolher o pedido subsidiário da embargante para remessa dos autos à contadoria judicial, não havendo qualquer omissão quanto a este ponto.

O que pretende a embargante, na verdade, é que o acórdão determine expressamente a adoção da metodologia de cálculo por ela apresentada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Enfim, os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à imposição de determinada interpretação ou resultado ao julgador.

Quanto à alegação de que o acórdão deveria ter considerado a redução de 50% do valor executado em razão do acordo firmado entre o embargado e a litisconsorte CIAPAR, tal questão não foi objeto específico do agravo de instrumento, que se limitou a discutir o alegado excesso de execução por anatocismo.

A
lém disso
, o acórdão determinou expressamente a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do
quantum
devido,
ocasião em que serão considerados todos os elementos relevantes para o cálculo, inclusive eventuais pagamentos parciais realizados por devedores solidários.

Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, que se mostrou claro e suficiente ao determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido sem a incidência de juros sobre juros.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão e obter pronunciamento específico sobre a metodologia de cálculo a ser adotada pela contadoria judicial, pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento ao
artigo 93, IX, da CF-88 e aos artigos 489 e 1.022, inc. II, do CPC/15, bem como aos demais artigos referidos neste instrumento

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025